Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706528-10.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANA SHIRLEY RODRIGUES SOUZA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA PRISCILLA RODRIGUES DE CARVALHO APELADO: GERLAINE PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO, GLEICIANE SUELEN CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Ana Shirley Rodrigues Souza Carvalho contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra Gerlaine Patrícia Rodrigues de Carvalho e outra, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Face a gratuidade de justiça postulada em sede recursal, o apelante foi regularmente intimado, na pessoa de sua inventariante, para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada, ou se preferisse, procede-se o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. O apelante se manifestou (ID 51751505) e, na oportunidade, afirmou que o espólio não tem condições de efetuar o recolhimento das custas, eis que não tem receita, tão pouco rendimentos. É o relato necessário. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo e formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intimado por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar sua assertiva, o recorrente limitou-se a afirmar que não possui condições de arcar com as custas sem, no entanto, carrear aos autos qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade. Assim, uma vez que o recorrente não cumpriu determinação judicial, a tempo e modo, visando comprovar sua hipossuficiência financeira ou procedido a juntada aos autos do comprovante de recolhimento em dobro do preparo, a despeito da decisão pretérita neste sentido (id 51267512), impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Nesse sentido, trago à colação precedentes do Egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DIVERSAS OPORTUNIDADES. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Acerca da gratuidade de justiça, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que"o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. De todo modo, imprescindível que haja outros elementos nos autos que permitam ao julgador aferir que a parte faz jus ao benefício. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte autora e de sua família, não há que se falar em gratuidade de justiça. 4. Evidenciado que não fora concedida gratuidade de justiça ou realizado o devido preparo recursal à apelação, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1732466, 07347938020228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO QUADRO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente aviado pela ora recorrente, por reputá-lo deserto. 2. Se a parte agravante, no prazo assinalado no despacho de ID 38317122, não atendeu ao comando judicial com a finalidade de demonstrar o seu quadro de insuficiência de recursos financeiros, tampouco realizou o efetivo recolhimento do preparo, conforme alternativamente facultado por esta Relatoria, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Não observados os requisitos legais para tanto, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1722981, 07097432120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Espólio de Ana Shirley Rodrigues Souza Carvalho, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não foram fixados na origem. P. I. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator